Tribunal: TJPA
Processo: 0806383-57.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806383-57.2024.8.14.0000

PACIENTE: RITHON CLEBES LOPES MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0806383-57.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 16, DA LEI N.°10.826/03). CÁRCERE PRIVADO (ART. 148 DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância dos requisitos insertos no art. 312 do CPP, em decisão devidamente fundamentada, revelando-se indispensável a demonstração do
periculum libertatis
, exigindo que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato, demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2.
In casu
, as particularidades demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, ante a ausência de provas que fundamentem a aplicação do art. 312 do CPP. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sessão de julgamento realizada aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Presidida pela Exma. Sra. Dra. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Marcelo Liendro da Silva Amaral, em favor do nacional RITHON CLEBES LOPES MOREIRA, apontando como autoridade coatora o juízo 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá-Pa.

Na exordial (Num. 19094161) relata o impetrante que o paciente é réu no Processo de n.º 0800547-04.2023.8.14.0012, tendo em vista que no dia 27.02.2023 teria, supostamente, infringido os artigos 121, 148 e 288, todos do Código Penal Brasileiro, bem como o 16, da Lei de nº 10.826/2003.

Naquela oportunidade, a autoridade coatora homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Então, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia no dia 17.03.2023, atribuindo ao paciente a prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 16, da Lei de n°10.826/03), cárcere privado (148 do CP) e associação criminosa (288 do CP).

Em 09.05.2023 o juízo
a quo
revogou as prisões preventivas, substituindo-as por medidas cautelares diversas, quais sejam, comparecer a todos os atos processuais para os quais forem intimados e comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço.

Após quase um ano da soltura, o paciente compareceu, voluntariamente e presencialmente, à audiência de instrução e julgamento designada, contudo, alega o impetrante que mesmo sem qualquer comprovação nos autos de descumprimento das medidas cautelares, ameaças as testemunhas ou embaraços à marcha processual, o juízo
a quo
decretou novamente a prisão preventiva do coacto.

Aduz o impetrante que a decisão da autoridade coatora fora fundamentada no temor subjetivo da vítima, sem nenhuma prova de qualquer ameaça concreta realizada pelo paciente.

Portanto, requer a concessão da ordem para que o réu/paciente continue respondendo o processo em liberdade, uma vez que não há fundamentação idônea para a manutenção da prisão, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.

Indeferida a liminar por não se identificar os requisitos autorizadores (Num. 19235754).

O juízo
a quo
prestou informações (Num. 19205523).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou inicialmente pela denegação da ordem (Num. 19259620), e em nova manifestação pela concessão, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que ainda que a vítima alegue que está se sentindo ameaçada, "tal fato deveria vir corroborado por algum elemento fático que, pelo menos, indicasse que o paciente estava ou está realmente disposto a causar algum mal injusto contra ele" (Num. 19291725).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Marcelo Liendro da Silva Amaral, em favor do paciente RITHON CLEBES LOPES MOREIRA, acusado da suposta prática delitiva dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 16, da Lei de n°10.826/03), cárcere privado (148 do CP) e associação criminosa (288 do CP), apontando como autoridade coatora o juízo 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá-Pa.

A presente impetração comporta acolhimento,
data venia
.

A prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva, em razão de fatos ocorridos no dia 27.02.2023, e após o recebimento da denúncia o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do paciente em 09.05.2023, nos seguintes termos (Num. 19095217):

“No presente caso, verifico que não subsiste a necessidade da manutenção da prisão cautelar dos acusados KLEBER MOREIRA COSTA e FABIO RODRIGUES MOREIRA, pois a prisão preventiva não se mostra indispensável, considerando, especificamente neste caso, que os denunciados não possuem antecedentes criminais, comprovaram residência fixa e trabalho lícito e, portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para resguardar a ordem pública.

Ademais, quanto aos indícios de autoria, entendo que em relação aos citados denunciados, há necessidade de melhor esclarecimento sobre suas participações nos crimes.

Com relação aos denunciados RITHON CLEBES LOPES MOREIRA, AILSON SOUZA DO NASCIMENTO e BENEDITO NEI FERREIRA QUEIROZ, considerando a capitulação penal dos crimes pelos quais o Ministério Público os denunciou, entendo que também não deve persistir a segregação cautelar, mormente levando em conta as penas máximas cominadas aos delitos, evidenciando que, em caso de possível condenação, o regime inicial de cumprimento da pena não será o fechado, não havendo, portanto, justificativa para manutenção de prisão preventiva.

Menciono, ainda, que os réus já foram devidamente citados da denúncia e apresentaram defesa prévia.

Assim, ante o exposto, sem maiores considerações,
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de KLEBER MOREIRA COSTA, FABIO RODRIGUES MOREIRA, RITHON CLEBES LOPES MOREIRA, AILSON SOUZA DO NASCIMENTO e BENEDITO NEI FERREIRA QUEIROZ
, qualificados na denúncia, substituindo-a pelas
SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES:

1) Comparecer a todos os atos processuais para os quais forem intimados;

2) Comunicar a este Juízo qualquer mudança de endereço.
”.

Então, após quase um ano que o paciente se encontra solto, na oportunidade em que compareceu presencialmente à audiência de instrução e julgamento de 16.04.2024, a vítima, Sr. José de Jesus Rodrigues, relatou que se sentia ameaçado, e com base nisso a autoridade impetrada decretou novamente a prisão preventiva do paciente. Vejamos o ato impugnado,
in verbis
:

“Como se vê, a revogação da prisão preventiva ocorreu porque 1- KLEBER e FABIO por conta da ausência de antecedentes criminais e pela suposta fragilidade de indícios de autoria; 2- os outros três denunciados (RHITON, AILSON e BENEDITO) tiveram suas prisões preventivas revogadas em face da capitulação penal dos delitos pelos quais foram denunciados.

O quadro fáctico-probatório mudou na audiência de instrução de hoje como bem pontuado pelo Ministério Público.

A vítima JOSE DE JESUS RODRIGUES prestou um corajoso depoimento em que forneceu indícios dos graves crimes cometidos e deixou bastante claro que “desde a época dos fatos sofre ameaças e se sente aterrorizado”.

Quanto à contemporaneidade, a vítima relatou que se encontra ameaçada até os dias atuais e que inclusive recebeu “recados” para não comparecer à audiência, restando evidente a tentativa de perturbação na colheita da prova.

O depoimento da vítima é um EVIDENTE FATO NOVO apto a ensejar mudança de entendimento por parte do Juízo, o que faz surgir a necessidade de se decretar a prisão preventiva por garantia da ordem público (em face da gravidade em concreto dos crimes narrados pela vítima), conveniência da instrução criminal (isto porque a audiência ainda continuará em outra assentada) e para garantir a aplicação da lei penal (art. 312, CPP c/c parte final do caput do art. 316, CPP).

O teor do depoimento da vítima evidenciou que se encontra em risco quanto à sua integridade física e de seus familiares, o que não pode ser ignorado pelo Poder Judiciário.

Além disso, cabe registro que a prisão de 3 denunciados (RHITON, AILSON e BENEDITO) foi revogada em face da capitulação penal exarada na denúncia, o que, possivelmente, poderá mudar mediante emendatio libelli ao final da instrução.

Conclusão: o argumento que havia sido utilizado para revogar a prisão preventiva dos 3 acima caiu por terra em face dos gravíssimas fatos produzidos em audiência judicial na data de hoje, fazendo surgir a CAUTELARIDADE necessária ao decreto preventivo diante das ameaças atuais e contemporâneas relatadas pela vítima. (...)

Assim, em acréscimo aos fundamentos de fato e de direito constantes da decisão anterior que decretou a prisão preventiva os quais ora adoto como razão de decidir (fundamentação per relationem), acompanho o parecer do Ministério Público para, na forma do art. 316, CPP, CONVERTER AS MEDIDAS CAUTELARES anteriormente impostas por verificá-las insuficientes todas em PRISAO PREVENTIVA em desfavor de KLEBER MOREIRA COSTA, FABIO RODRIGUES MOREIRA, BENEDITO NEI FERREIRA QUEIROZ, RITHON CLEBES LOPES MOREIRA e AILSON SOUZA DO NASCIMENTO na forma da lei.

Serve o presente como MANDADO DE PRISAO em relação aos denunciados acima nominados.

Determino a inclusão no BNMP.

Registro que a vítima relata temor em relação à sua integridade física desde a época do flagrante, tendo sido o MP intimado para tomada de providências naquela altura, não havendo notícia nos autos acerca das providências eventualmente tomadas.

Fica intimado o MP neste ato, mais uma vez, para tomada de providencias em relação à salvaguarda da integridade física da vítima JOSE DE JESUS RODRIGUES, inclusive eventual inclusão em programa de proteção à vítimas e testemunhas, se entender cabível.”.

Contudo, compulsando detidamente os autos, observa-se que o referido depoimento que embasa a decisão ora combatida relata apenas temor em abstrato, não se vislumbrando no caso qualquer comprovação de real ameaça perpetrada pelo paciente em face da vítima.

A Constituição Federal, verdadeiro repositório dos bens jurídicos essenciais à coexistência social, elencou em seu artigo 5.º,
caput
, a liberdade como direito fundamental da pessoa humana,
verbis
:

Art. 5.º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...).

Por efeito, a
lex legun
instituiu mecanismos de proteção àqueles bens jurídicos, destacando-se em relação à liberdade, o
Habeas Corpus
inserto no inciso LXVIII do aludido dispositivo. Ei-lo:

LXVIII
. conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Partindo dessa premissa, no ordenamento jurídico brasileiro tem-se a liberdade como regra, cabendo à sua constrição apenas quando preenchidas as exigências legais pertinentes.

No mesmo passo, com o advento da Lei de n.º 12.403/2011 a prisão preventiva passou a ser concebida como medida de
ultima ratio
, devendo ser decretada quando realmente presentes os seus pressupostos e requisitos autorizadores, e ao mesmo tempo se outras medidas cautelares não se revelarem proporcionais e adequadas para o cumprimento de sua finalidade.

In casu
, o impetrante aduz que a decisão que decretou pela segunda vez a prisão preventiva do paciente não apresentou fundamentação apta a justificar a custódia cautelar, apoiando-se apenas em alegações não comprovadas de ameaças à vítima, sem a demonstração do preenchimento concreto de qualquer dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, imperioso observar a fundamentação utilizada pelo ilustre magistrado
a quo
(Num. 19095217):

“A vítima JOSE DE JESUS RODRIGUES prestou um corajoso depoimento em que forneceu indícios dos graves crimes cometidos e deixou bastante claro que “desde a época dos fatos sofre ameaças e se sente aterrorizado”.

Quanto à contemporaneidade, a vítima relatou que se encontra ameaçada até os dias atuais e que inclusive recebeu “recados” para não comparecer à audiência, restando evidente a tentativa de perturbação na colheita da prova.”

Nesse contexto, importante relatar o referido trecho do depoimento da vítima que fundamentou a decisão que decretou a prisão (Num.113880116 a Num.113880128):

“O tanto que eles falam lá é pra ficar doido (...) o pessoal lá que ouve falar que eles iam me matar se eu viesse depor em Belém. A minha família não quis que eu fosse, mas hoje eu vim. (...) Eles falam que é para eu mudar de lá, o povo de lá do rio. Muitas pessoas, não sei o nome deles de cabeça.”.

Quando perguntado pelo magistrado especificamente se as pessoas que falam para ele se mudar de onde mora o fariam a mando de um dos acusados, a vítima responde:
“Não, eles só falam para eu me mudar, não falam que foi tal pessoa que mandou não, nunca falaram.”.

Conforme se observa, a autoridade apontada como coatora não baseou sua decisão em elementos concretos relativos as supostas ameaças, limitando-se a utilizar depoimento genérico acerca dos alegados motivos para a decretação da prisão cautelar, deixando de mencionar na decisão quais os elementos concretos que demonstram o efetivo risco na liberdade do paciente, que mesmo estando quase um ano em liberdade, não houve qualquer incidente.

Com efeito, a fundamentação não embasada em elementos concretos de prova, não permite um juízo adequado acerca das supostas ameaças perpetradas em tese pelos acusados, sequer havendo conduta individualizada do paciente.

Via de consequência, não tem o condão de demonstrar o risco da liberdade do acusado à garantia da ordem pública, à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal, a justificar a sua segregação cautelar.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere dos julgados abaixo colacionados:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
.

2. No caso, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal,
em razão de o delito praticado - furto - não envolver violência ou grave ameaça, circunstância que, aliada à reincidência específica do agente, justifica, tão somente, a imposição de medidas cautelares alternativas, revelando-se a prisão, in casu, medida desproporcional. 3. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular. (STJ - HC: 676823 SP 2021/0201626-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE PRIMÁRIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À CORRÉ. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
3. Na espécie, a medida extrema foi mantida pelo tribunal estadual sem a demonstração da efetiva necessidade, com base apenas na gravidade abstrata do crime. Com efeito, a apreensão de 14 porções de crack, 6 porções de maconha e um celular, que seria produto de furto, não justifica a restrição total da liberdade da acusada, com base nas hipóteses do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. N espécie, a corré MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA DOS SANTOS foi presa nas mesmas circunstâncias fáticas, não havendo qualquer informação de caráter pessoal que impeça a extensão do benefício concedido à paciente. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares, com extensão à corré. (STJ - HC: 481041 PI 2018/0315721-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019)

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório.
A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312 do CPP.
2. Não obstante se justificasse a preventiva no momento da prática delitiva, passados mais de 5 meses, as cautelas a ela alternativas se mostram idôneas e suficientes para obter o mesmo resultado - a proteção do bem jurídico sob ameaça - sem a necessidade de suprimir, de modo absoluto, a liberdade de locomoção do recorrente. 3. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar deferida, substituir a prisão do paciente pelas medidas cautelares elencadas no voto. (STJ - HC: 446906 SC 2018/0094310-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018)

Trata-se, assim, de prática que se afasta da recomendação dos Tribunais Superiores, no que se refere à motivação da decretação da prisão cautelar, vez que não se vislumbram elementos concretos a ensejar a prisão.

No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. MEDIDA CAUTELAR FIXADA. -
É descabida a prisão cautelar quando não restar demonstrado nos autos que o paciente, solto, não se furtará à aplicação da lei penal e que a sua liberdade não colocará em risco a ordem pública e não prejudicará o bom andamento do processo, mormente se demonstradas condições meritórias favoráveis. Inteligência do art. 312 do CPP - Ordem concedida, com determinação de aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
(TJ-MG - HC: 10000190389361000 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 13/05/0019, Data de Publicação: 20/05/2019)

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA
– LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 303,"CAPUT"E art. 306, § 1º, I, ambos da Lei n. 9.503/ 97) –
SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPOSTA SEM OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE ADMISSIBILIDADE PREVISTAS NO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.

Configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva sem a conjugação dos requisitos fáticos e normativos indicados respectivamente previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Recurso a que, contra o parecer, concedo a ordem.
(TJ-MS - HC: 14041223720188120000 MS 1404122-37.2018.8.12.0000, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 21/05/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2018)

Constatando-se, portanto, que o decreto de prisão cautelar não apresentou fundamentação idônea, desrespeitando o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF, bem como no artigo 315, do CPP, resta configurado o constrangimento ilegal na manutenção da segregação provisória do paciente.

Assim, não acredito estar havendo nos presentes autos motivos suficientes para a prisão preventiva, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.

Válido frisar que, embora se trate de um delito grave, entendo que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão seja suficiente e até mesmo mais eficiente que a custódia cautelar, a fim de garantir o bom andamento do processo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do d. órgão ministerial,
concedo a ordem
impetrada para tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente RITHON CLEBES LOPES MOREIRA, se por outro motivo não estiver preso, para garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, sem prejuízo de nova e fundamentada decretação de prisão preventiva, mediante aplicação das medidas cautelares elencadas nos incisos I e III do artigo 319 do Código de Processo Penal, a saber:

I- Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; e III - Proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima.

Por oportuno, vejo como necessário conceder, de oficio, de acordo com o que estabelecem os arts. 647-A e 580, do Código de Processo Penal, a liberdade para os corréus KLEBER MOREIRA COSTAS, FABIO RODRIGUES MOREIRA, BENEDITO NEI FERREIRA QUEIROZ e AILSON SOUZA DO NASCIMENTO, eis que os fatos são os mesmos, se por outro motivo não se encontrarem presos, condicionadas as medidas cautelares diversas da prisão expostas alhures.

É o voto.

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 14/05/2024